Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 42 E 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.

4. A valoração da quantidade e da natureza da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de “bis in idem”. Desse modo, a quantidade e a natureza do entorpecente não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base do réu (art. 42 da Lei no 11.343/2006) e para conceder uma menor redução de pena na aplicação do benefício contido no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

5. Segundo o STF, a habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas devem ser comprovados pela acusação, não sendo possível que o benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 seja afastado por simples presunção.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.